Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME CONTINUADO. TIPICIDADE. CRIME CONTRA A PESSOA. PROVA DO FATO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO. ATIPICIDADE.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Inépcia da denúncia. O recorrente sustenta haver inépcia da denúncia. Em relação aos delitos de ameaça, “passar por cima com o carro” e “derrubar a casa”, são os fatos apontados na denúncia, com detalhes, que caracterizariam, tem tese, o delito, de modo que assim deve ser examinado. Preliminar rejeitada.

3 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). A denúncia afirma que no local e dia apontado na inicial, o réu ameaçou a vítima Sandra, afirmando que iria passar o carro por cima dela. Em outra oportunidade afirmou que iria derrubar a casa.

4 – Tipicidade. Ameaça. Crime contra a pessoa. Quanto ao segundo fato imputado ao réu, a pretensa promessa de “derrubar a casa”, não se insere nos contornos do tipo penal de ameaça, que é classificado como crime contra a pessoa no Título I da Parte Especial do Código Penal. Não serve, pois, para sancionar agressões ao patrimônio, em que se classifica promessa de dano à casa da vítima.

5 – Ameaça. Prova do fato. Quanto ao fato imputado ao autor de ter afirmado que iria passar com o carro por cima da autora, é necessário que esteja corroborada minimamente com alguma prova. “na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (Acórdão 1351123, Relator WALDIR LEONCIO JUNIOR). No mesmo sentido (Acórdão 1144041, Relator João Batista Teixeira). O fato, segundo narrado na denúncia, não teria se dado no âmbito da convivência privada do extinto casal, mas em público, de modo que não se aplica a premissa de que no contexto da violência doméstica tornam difícil a prova pela vítima, de modo a dar a esta especial valor. A classificação do delito como violência doméstica já fora afastada na origem. Sentença que se reforma para absolver o réu com fundamento no art. 386, incisos II e III do CPP.

6 – Recurso conhecido e provido.